Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-84.2021.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8000685-84.2021.8.05.0270 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE UTINGA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTES: EDSONEI COSTA DA SILVA E PAULO SERGIO SANTANA DA SILVA JÚNIOR ADVOGADA: KAROLINE DE JESUS PEREIRA - OAB/BA Nº 66.794 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ÁVINER ROCHA SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS ASSUNTO: ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTES CONDENADOS À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. 1 - PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE. 1.1 - PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E FIRME, CORROBORADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO, PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE LOGO APÓS OS FATOS. COMPROVADA A ATUAÇÃO EM CONCURSO DE AGENTES, NÃO HAVENDO FALAR EM ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2 - PLEITO DO SEGUNDO APELANTE. 2.2 - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A ATUAÇÃO CONJUNTA DE DOIS AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA, MOSTRA-SE CORRETA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8000685-84.2021.8.05.0270, tendo Edsonei Costa da Silva e Paulo Sergio Santana da Silva Júnior, como Apelantes, e Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR